Tribunal: TJBA
Processo: 8013423-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013423-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA CARDOSO SILVA SANTOS Advogado(s): CAMILA MIKAELLE GALDINO OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. EDITAL Nº 001/2015. PEDIDO LIMINAR DE NOMEAÇÃO E POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGADA PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. concessão equivale esgotamento do mérito da ação principal. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória na Ação Ordinária proposta pelo agravante, aprovado fora do número de vagas em concurso público mas que alega preterição de sua convocação em razão da contratação de profissionais pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Requereu, em sede liminar, sua imediata convocação e nomeação, o que foi indeferido. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se a analisar se há evidências suficientes para comprovar a preterição do agravante no concurso público, diante da convocação de servidores temporários pelo regime REDA, e se há requisitos legais para a concessão de tutela provisória. III. Razões de decidir: 1. A contratação temporária de servidores via REDA não caracteriza, por si só, preterição ilegal, especialmente se não evidenciada a existência de vaga a ser preenchida por candidato aprovado dentro do número de vagas ou alternância descumprida nas listas de ampla concorrência e cotas. 2. A tutela provisória requerida pelo agravante esgotaria o objeto da ação principal, inviável em cognição sumária. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8013423-02.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA